Tribunal: TJMT
Processo: 0011325-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011325-41.2015.8.11.0041
APELANTE: VERONICE ALVES DE SOUZA
APELADO: EMANUEL ELIAS FARIA SILVA, KATIA INEZ DO CARMO, HELIO SILVA FONSECA, ELIZANGELA ALVES DE QUEIROZ, MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA
À Secretaria para que proceda as anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (id. 38996456).
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator